Tribunal: TJPA
Processo: 0803078-89.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803078-89.2025.8.14.0401

APELANTE: DIEGO OLIVEIRA

APELADO: ANA HELOISA DA SILVA BARRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMA DE FOGO FORA DO SERVIÇO. PROTEÇÃO À VIDA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À VÍTIMA. MEDIDA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto em processo de violência doméstica, cuja discussão é a manutenção da medida protetiva que restringe o porte de arma de fogo do requerido fora do horário de serviço, diante do risco iminente e concreto à vida da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a eventual vulnerabilidade do requerido, decorrente da proibição de portar arma de fogo fora do serviço, pode justificar a flexibilização da medida protetiva diante do risco concreto à vida e à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de proteção à mulher em situação de violência doméstica, autoriza a adoção de medidas protetivas destinadas a prevenir novas agressões e garantir a segurança da vítima.

4.

A análise das medidas protetivas deve observar o princípio da prevenção e da proteção integral da vítima, especialmente quando demonstrado risco concreto à sua vida ou integridade física.

5.

A eventual vulnerabilidade do requerido decorrente da restrição ao porte de arma fora do serviço, não se sobrepõe ao dever estatal de proteção da vítima em situação de risco iminente.

6.

A preservação da vida e da integridade física da vítima constitui valor jurídico prioritário, justificando a limitação ao porte de arma pelo agressor fora do exercício de suas funções profissionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restrição ao porte de arma de fogo do agressor fora do horário de serviço constitui medida legítima quando necessária à proteção da vida e da integridade da vítima de violência doméstica.

2.

A proteção da vítima em situação de risco concreto prevalece sobre a conveniência do agressor em portar arma fora do exercício de suas funções profissionais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Diego Oliveira, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas a favor de A. H. d. S. B. (abreviei) e em desfavor daquele, enquanto perdurar risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida (
Num. 30866914 - Págs. 01/04
).

As razões recursais voltam-se à revogação das ditas medidas, sobretudo a suspensão de portar arma de fogo
(
Num. 30866917 - Págs. 01/07
).

As contrarrazões da ofendida firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 30866922 - Págs. 01/07
).

As contrarrazões ministeriais também firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 30866925 - Págs. 01/05
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (
Num. 31697811 - Págs. 01/05
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Do Boletim de Ocorrência que compunha o expediente remetido ao juiz
a quo
pela i. autoridade policial com o pedido da representante da apelada para a concessão de medidas protetivas de urgência, extraio (Num. 20699689 - Pág. 2 a 4):

Que teve um relacionamento de 03 anos com o nacional DIEGO OLIVEIRA DE 32 ANOS DE IDADE, NASCIDO EM 01/04/1993, NATURAL DE BELEM/PA, POLICIAL MILITAR (BPM AGUIA), RG: 6429454 PC/PA, CPF:

007983152-45, RESIDENTE NA RUA C, N° 89, CJ. JADERLANDIA, ANAMNDEUA/PA, TELEFONE: 91 98517-8244, e estão separados há 02 meses, após idas e vindas no relacionamento, fato que, o declarado ja tem um histórico de ser agressivo e violento, onde a relatora já foi agredida fisicamente e ameaçada pelo declarado em outras oportunidades, mas nunca registrou boletim de ocorrência ou solicitou medidas protetivas contra o declarado. Fato que, o declarado não aceita o final do relacionamento, não aceita que a relatora tenha um novo relacionamento, mesmo o declarado já se relacionando com outra pessoa, inclusive já postou fotos em suas redes sociais com seu novo relacionamento, e quando o declarado descobriu que a relatora saiu com uma outra pessoa, o declarado na data de ontem 10/02/2025, começou a ligar para relatora fazendo ameaças, e questionando do por que a relatora estava com outro, e ainda falou que se encontrasse ela com outro ele a mataria, e data de hoje 11/02/2025, o declarado voltou a ligar e novamente, e ameaçou a relatora novamente de morte, com os mesmos textuais. Onde a relatora estar com medo do que o declarado pode vir fazer pois ele trabalha armado já que ele é policial militar. Informa que, mediante aos fatos, não requereu abrigamento publico e das medidas protetivas de urgência requereu as seguintes: 1 - CONTRA O AGRESSOR: 1) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicado ao Órgão competente, nos termos da Lei n° 10.826, de 22 de Dezembro de 2003; 3) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas fixando o limites máximo de distância entre estes e o agressor; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida. Registra-se.../////

Daí, foram apreendidos os correlatos requisitos de
fumus boni iuris e de periculum in mora
.

Não há provas, nos presentes autos, que ratifiquem a tese do apelante concernente à ausência de justa causa para tanto, mormente para restabelecer o porte de arma pretendido, pois, como bem ponderado pelo magistrado sentenciante “
A potencial vulnerabilidade do requerido, por não portar a arma de fogo fora do serviço, deve ser ponderada diante do risco iminente e concreto à vida da requerente. Prioriza-se, assim, a proteção da vida e da integridade da vítima em detrimento da conveniência do agressor em portar arma fora do horário de trabalho
”,

Ora, a palavra da vítima prepondera nesses casos, ante a clandestinidade das situações a que se refere. Inclusive, destaco o expresso interesse, em contrarrazões, por parte de sua representante, na manutenção das medidas protetivas de urgência.

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "
os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar
".

Não há, pois, como se revogar, por ora, as medidas em questão. Elas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”. Tanto que cabe ao juízo de primeira instância ouvir as partes antes de deliberar sobre a continuidade ou não das referidas medidas.

Deixo de acolher, pois, o pleito recursal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CESSAÇÃO DO PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.056/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém, 26/03/2026